Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-41.2009.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001634-41.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENILSON FRANCISCO REGIS - CPF: 452.185.951-87 (APELANTE), DENILSON FRANCISCO REGIS - CPF: 452.185.951-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SOARES DA COSTA - CPF: 631.318.111-53 (VÍTIMA), SILVANA DE LIMA (ASSISTENTE), MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), LOURDES SANTIAGO SANTOS (ASSISTENTE), ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE (ASSISTENTE), AGNALDO FERREIRA DOURADA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §§ 1.º e 2.º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE DO RÉU DESABONADA SEM RESPALDO NO LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO – NEUTRALIZAÇÃO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO E COMPROVADO – SANÇÃO BÁSICA READEQUADA –
2.
VINDICADA A ELEVAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) DA FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVO NOS AUTOS QUE JUSTIFIQUE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM 1/15 (UM QUINZE AVOS) –
3.
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO NO
QUANTUM
MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) – INVIABILIDADE – DESPROPORÇÃO PATENTE ENTRE A PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A REAÇÃO DO RÉU – INSULTOS QUE JÁ HAVIAM CESSADO POR OCASIÃO DOS DISPAROS FATAIS – MINORAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) JUSTIFICADA –
4.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Embora a premeditação constitua fundamento válido para depreciar a culpabilidade do agente, inexistem nos autos provas concretas e judicialmente produzidas capazes de atestar que,
in casu
, o homicídio foi premeditado ou extrapolou o dolo de ímpeto, impondo-se assim reduzir a pena-base, a qual, no entanto, deve ser mantida acima do mínimo legal em virtude da valoração pejorativa idoneamente conferida às consequências do crime, que resultou na orfandade de uma criança de 07 (sete) anos de idade, que dependia material e emocionalmente do pai.

2.

Não havendo qualquer fundamentação na sentença que justifique a fração de 1/15 (um quinze avos) atribuída à atenuante da confissão espontânea, mostra-se de rigor reajustar para 1/6 (um sexto) o peso dado à aludida circunstância
. Precedentes.

3.

A patente desproporção entre o grau de intensidade da injusta provocação por parte da vítima (chacotas e ofensas verbais e escritas em face do réu no local de trabalho) e a reação homicida do apelante (quatro disparos de arma de fogo em regiões diversas do corpo, alguns dos quais quando o ofendido já se encontrava caído), assim como o fato de os insultos já terem cessado no momento em que o recorrente efetuou os tiros fatais, justificam a aplicação do homicídio privilegiado no
quantum
mínimo de 1/6 (um sexto).

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

APELANTE:

DENILSON FRANCISCO RÉGIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DENILSON FRANCISCO RÉGIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1634-41.2009.8.11.0064 – código 323489, na qual, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri, o réu

foi

condenado
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §§1.º e 2.º, inciso IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 146952377, o apelante
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com base nisso, almeja a neutralização das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
do réu

e às
consequências
do crime, com a subsequente redução da
pena-base ao mínimo legal
e,
cumulativamente
, postula a elevação para a fração de
1/6 (um sexto)
do peso atribuído à atenuante da
confissão espontânea
, ao que acrescenta, por fim, o pedido de aplicação da minorante do
homicídio privilegiado
no patamar máximo de
1/3 (um terço)
.

Em contrarrazões vistas no ID 146952380, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 154469677, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02/03/2009, por volta das 10h30min, no interior do Hospital Regional situado na Rua Treze de Maio, n.º 2.366, bairro Jardim Guanabara, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
DENILSON FRANCISCO RÉGIS
, com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Alex Soares da Costa
, produzindo assim as lesões corporais que foram a causa de sua morte.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente e o ofendido eram servidores do Hospital Regional, onde exerciam as funções de vigia e de maqueiro, respectivamente, e, na data do fato, a vítima se encontrava no posto de enfermagem e conversava distraidamente com outros funcionários, quando o réu se aproximou por trás, já com a arma de fogo em punho e apontada para o ofendido, bradou “você nunca mais faz isso” e, valendo-se de surpresa no ataque, desferiu o primeiro tiro na cabeça da vítima, após o que esta caiu no chão e, nesta condição, veio a ser alvejada pelos demais disparos percutidos pelo acusado, que a atingiram nas regiões cervical, dorsal direita e coxa esquerda.

Por fim, a preambular pontua que o increpado foi propelido ao homicídio por motivo fútil, consistente em brincadeiras e gozações que a vítima fizera às suas custas, bem assim que, após a execução delitiva, o réu se evadiu correndo do
locus delicti
.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §§ 1.º e 2.º, inc. IV, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Conforme relatado, o apelante requer a neutralização das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, com o consequente redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e, neste particular tocante,
parcial razão assiste à i. defesa
.

Verte da r. sentença que a pena-base imposta ao condenado se
afastou 03 (nove) anos e 06 (seis) meses do mínimo legal
e restou estabelecida no
patamar de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por força da valoração pejorativa atribuída a 02 (duas) circunstâncias judiais do art. 59 do Código Penal, a saber, a
CULPABILIDADE
do réu e as
CONSEQUÊNCIAS
do crime, as quais foram depreciadas pelo juízo sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Quanto à
culpabilidade
. (...). Neste ponto, é inegável que o réu tinha plena ciência da reprovabilidade da conduta, bem como a
premeditação, pois sua condição de vigia e ex-policial, bem como estudante do curso de Direito, como afirmado durante o seu interrogatório, se armou, durante a sua folga se dirigiu ao seu local de trabalho e proferiu o ataque.
Logo acresço 02 (dois) anos a pena. (...). O delito deixou
consequências
indiscutíveis, vez que foi ceifada uma vida humana. Vale ressaltar ainda que é indiscutível que a vítima deixou uma família desamparada, causando dor e sofrimento. Ademais,
no caso em tela, por ser a vítima genitor de uma criança em terna idade, com a morte do pai, este infante ficou desamparado de seu afeto. Ao menor foi tolhido a convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que o falecido era o provedor do sustento desta criança
. Portanto, majoro a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses. (...). Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”.
(
Sic
– ID 146952372 - Pág. 4/5) – Destaquei.

Com relação à
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, sabe-se que consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na hipótese, a motivação utilizada pelo juízo
a quo
, qual seja, a
premeditação
do delito, de fato constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a
CULPABILIDADE
do agente, nos termos já assentados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT no Enunciado Orientativo n.º 49 de sua Jurisprudência Uniformizada. Por outro lado, no caso concreto, deparo-me com a
insuficiência de provas capazes atestar que o homicídio foi premeditado
.

De proêmio, tem-se que, na data do fato, logo após o delito, investigadores da Polícia Civil se deslocaram até a cena do crime e entrevistaram algumas testemunhas, após o que confeccionaram relatório investigativo no qual fizeram constar que o recorrente
“disse para uma das testemunhas que teria vindo para o hospital aquele dia para fazer duas coisas,
uma delas era pra pegar o resultado de um exame
, posto que era o dia de folga dele, e
outro era pra terminar uma bronca que havia começado da qual ele se recusou detalhar
”
. (
Sic –
ID 146952285 - Pág. 29/30) – Sublinhei.

O aludido documento policial, além de não especificar para qual testemunha o réu teria revelado o intento de resolver esta “bronca” indeterminada,
tampouco restou corroborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, seja na fase do
judicium accusationis
, seja na etapa do
judicium causae
.

Com efeito, ao serem ouvidas em juízo, na fase de instrução preliminar, as testemunhas
Marcos Rodrigues de Oliveira
,
Sandra Regina Perenha Amaral dos Santos
,
Lourdes Santiago Santos
,
Izia Maria de Faria Zuzarte de Mendonça
,
João Zilmar
,
Aloísio Rodrigues da Silva
,
Agnaldo Ferreira Dourado
,
Manoel de Souza Santos
e
Arlindo Moraes Delgado
deram conta de que o réu e o ofendido trabalhavam no mesmo hospital – o
primeiro na função de vigia e o segundo na função de maqueiro –, que ambos nutriam longeva rusga entre si e que a relação de animosidade entre eles era notória entre os demais funcionários do nosocômio.

Porém, as aludidas testemunhas nada esclareceram sobre eventual
intenção homicida prévia
ou sobre
animus necandi
anterior
por parte do increpado, consoante se infere dos seus depoimentos judiciais, já cotejados por esta Câmara no acórdão que confirmou a decisão de pronúncia (ID 146952289 - Pág. 133/136).

Da mesma forma, as testemunhas
Silvana de Lima
, a enfermeira
Érica
e o recepcionista
Inácio
tampouco esclareceram qualquer ponto que indicasse a existência de premeditação por parte do réu (Mídias audiovisuais no ID 146952293).

O réu, por sua vez, na fase instrutória, admitiu que realmente estava de folga na data da ocorrência, no entanto, alegou que se dirigiu até a instituição hospitalar no afã de buscar o resultado de exames feitos por sua irmã e que, neste contexto, encontrou a vítima e ela passou a provocá-lo, inclusive com ofensas contra a sua mãe, após o que o acusado teria descoberto grifos contendo insultos pessoais contra ele, supostamente escritos pelo ofendido com pincel atômico no banheiro do hospital, situação que o teria propelido ao homicídio. O increpado também pontuou expressamente que
não tinha a prévia intenção de matar a vítima
(ID 146952289 - Pág. 135/136).

Tais alegações do recorrente foram corroboradas na etapa judicial pelo depoimento da testemunha
Agnaldo Ferreira Dourado
, segundo o qual
“a maior provocação foi a do banheiro, local onde estava escrito ‘Denilson pau no cu’ (sic)”
(ID 146952289 - Pág. 134).

Em plenário do Júri
, as partes desistiram das oitivas testemunhais e
apenas o apelante foi ouvido
(ID 146952373), azo em que novamente sustentou, desta vez perante os senhores jurados, que
agiu impelido por mero dolo de ímpeto
,
refutando a ocorrência de premeditação
e reiterando que, na sua folga, foi até o hospital buscar exames de sua irmã, que estava com câncer, oportunidade em que se deparou com a vítima e com as provocações verbais e escritas por parte dela, as quais teriam sido o estopim para que praticasse o homicídio.

Não por outra razão, ao proferir o seu soberano veredicto, o
Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva de homicídio privilegiado
e assentou que
“o réu agiu impelido por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima”
(Quesito n.º 05 no ID 146952374 - Pág. 7/8), o que espessa ainda mais a conclusão quanto à
inexistência,
in casu
, de intervalo entre as fases de cogitação e de execução delitivas
.

Diante deste cenário probatório, conquanto seja possível que o réu tenha de fato premeditado o crime, à míngua de provas judicializadas aptas a atestar tal ilação além de qualquer dúvida razoável, e tendo em vista a existência de elementos apontando em sentido contrário, isto é, que a conduta se revestiu de mero dolo de ímpeto, a premeditação deve ser afastada, sob pena de infringir a regra do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colho o precedente deste Sodalício estadual:

“A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade
(TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap nº 95641/2015).
Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta
”.
(N.U 1003516-53.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022) – Grifei.

Já no que concerne às
CONSEQUÊNCIAS
do ilícito, o desvalor da vetorial deve ser
mantido
.

Com efeito, a certidão de óbito da vítima atesta expressamente que, ao ter a sua vida ceifada aos 33 (trinta e três) anos de idade,
o ofendido Alex Soares da Costa deixou um filho menor
(ID 146952285 - Pág. 27).

Outrossim, perante os integrantes do Conselho de Sentença, quando inquirido pelo Ministério Público se conhecia a existência do filho pequeno da vítima,
o réu demonstrou plena ciência de que, ao praticar o homicídio, deixava órfã uma criança de tenra idade
, especificamente de
07 (sete) anos
, ao responder,
in verbis
:

“MP: O senhor sabia que a vítima deixou uma criança menor de idade na época dos fatos?

Réu:
Sim, ele tinha 07 anos
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 146952375) – Grifei.

Saliente-se que, além de encontrar respaldo nas provas dos autos, a fundamentação lançada pelo magistrado sentenciante para depreciar as
CONSEQUÊNCIAS
do crime
afigura-se idônea
e, ao contrário do que sugere a i. defesa, não constitui desdobramento ínsito ao tipo penal.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“5. A
valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea
, pois,
ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno
”.
(HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019) – Grifei.

“4. Entende esta Corte que
‘as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade
. Precedentes.’”
(AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“A morte precoce de um pai, além de privar eternamente o filho do convívio com ele, extirpa da criança figura de suma importância à formação do seu caráter. Nesse contexto, por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos no tipo penal, a orfandade de um menino de tenra idade, que dependia emocional e financeiramente do pai, legitima a apreciação desfavorável das consequências do crime”
. (N.U 0000200-78.1997.8.11.0018, Ap. 3127/2015, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/5/2015, Publicado no DJE 25/5/2015) – Negritei.

Com tais considerações, dá-se
parcial provimento
ao apelo defensivo, para o fim de neutralizar a circunstância judicial referente à
CULPABILIDADE
do réu, mantendo-se, no entanto, o desabono atribuído às
CONSEQUÊNCIAS
do delito.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da sanção intermediária
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

O apelante almeja ainda a
elevação da expressividade quantitativa conferida à atenuante da confissão espontânea
, a fim de que incida na fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
concretamente aplicada.

Com razão.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do
STJ
:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

In casu
, após fixar a pena-base do recorrente em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o juízo
a quo
atenuou a reprimenda em
01 (um) ano
– equivalente a cerca de
1/15 (um quinze avos) da sanção básica
– em virtude da confissão espontânea,
sem, contudo, aventar qualquer fundamentação que fosse para reduzir a pena em
quantum
inferior ao patamar de 1/6 (um sexto)
.

Aliás, ao estipular a sanção intermediária na segunda fase da dosimetria, o magistrado da instância singela se limitou a alinhavar que
“Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, logo diminuo a pena em 01 (um) ano”
. (ID 146952372 - Pág. 5).

Neste ponto, friso não ignorar os precedentes das Cortes Superiores segundo os quais admissões meramente
parciais
,
qualificadas
ou
retratadas em juízo
podem justificar a atribuição de menor peso à atenuante da confissão espontânea.

Por outro lado, no caso em apreço, para além de não expostos os motivos que porventura teriam ensejado a diminuição diferenciada levada a efeito na sentença, tem-se ainda que, tanto em juízo quanto em sessão plenária, o réu admitiu ser o autor dos disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito e que assim agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação do ofendido, ou seja,
nos exatos termos reconhecidos pelo Conselho de Sentença em seu soberano veredicto
.

Assim, tendo o interrogatório do acusado contribuído substancialmente para a formação do convencimento e da íntima convicção dos senhores jurados, inexiste razão para que a sua confissão atenue a pena em fração diversa e mais prejudicial em relação ao paradigma recomendado pelos Tribunais Superiores, motivo pelo qual deve ser provida a insurgência defensiva neste ponto,
a fim de se atribuir à atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal o peso de 1/6
(um sexto), observando-se, porém, a regra contida no enunciado de Súmula n.º 231 do STJ.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da reprimenda definitiva
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Por fim, o recorrente sustenta a ocorrência de equívoco na aplicação da causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
e vindica a incidência da minorante no patamar máximo de 1/3 (um terço), em detrimento do
quantum
de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença.

O pleito não comporta provimento.

Como é cediço,
a escolha do
quantum
de redução relativo à minorante
prevista no art. 121, § 1.º, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio
, quais sejam: a relevância social ou moral da motivação do crime, o grau emotivo do réu ou
a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
.

Nesse sentido:

“1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP
, entre os patamares de 1/6 a 1/3,
deve se basear
nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando ‘
os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
. Precedente do Pretório Excelso’”.
(AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – Destaquei.

No caso, ao eleger a fração mínima para a aplicação do privilégio, o juízo
a quo
fundamentou-se em dados concretos e comprovados nos autos, especificamente o
baixo grau de intensidade das provocações perpetradas pela vítima se comparadas à reação homicida do recorrente
(ID 146952372 - Pág. 5).

Deveras, obrou em acerto o sentenciante, pois, embora as provas atestem que a vítima fazia chacotas públicas às custas do réu e o insultava com ofensas faladas e escritas no local de trabalho, é igualmente certo que tais provocações jamais extrapolaram o âmbito verbal e tampouco tomaram conotações de violência física.

Por outro lado, o laudo pericial necroscópico atesta que a vítima foi alvejada com
04 (quatro) disparos de arma de fogo
, nas regiões da
cabeça
(mastoidiana direita),
cervical
,
dorsal
e coxa, sendo que as demais provas evidenciam que os 03 (três) últimos projéteis atingiram o ofendido quando ele já estava caído no chão, a corroborar a desproporcionalidade entre o evento criminoso e as provocações que o ensejaram.

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a injusta provocação da vítima e a reação do agente, o Tribunal da Cidadania concluiu pela legalidade da aplicação do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), assim como ocorreu na espécie.

A propósito:

“2.
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1º, do Código Penal
, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, uma vez que, a par de estar
desarmada
, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira.
A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC n. 570.015/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) – Negritei.

Não bastasse, ao ser interrogado em sessão plenária, o recorrente deu a entender que
a vítima já havia inclusive cessado as suas provocações e se evadido do recinto
, quando foi seguida e morta por ele, o qual ainda
teve a estabilidade emocional para evitar o flagrante
.

Com efeito, narrou o acusado em plenário:

“(...)
aí eu segui atrás dele
, para tentar resolver aquela confusão,
ele correu, subiu no elevador
. Chegou lá em cima,
na clínica, clínica cirúrgica, ele mexendo com documento, eu tentei falar e puxei a... não consegui, falei só ‘então você é o machão?’ e dei um tiro na perna dele para ver se ele pelo menos olhava para mim, reagia, falava alguma coisa
e,
em seguida, saiu o segundo, aí pegou no abdômen e ele caiu para frente
. Mas, antes do segundo, ele... eu olhei o pessoal gritando e eu também atordoado atirei, mas pegou em nada.
Aí ele caiu e eu levei a arma, pegou dois, mais outros dois tiros
.

Eu queria resolver aquela situação.
Aí eu saí correndo, saí vazado correndo pelo lado do hospital e vazei, fui embora.
Saí do flagrante
. Foi isso”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 146952375) – Destaquei.

A meu ver, dinâmica delitiva, tal qual narrada pelo recorrente em plenário, com a vítima já tendo parado de provocá-lo e
“mexendo com documento”
enquanto ignorava o réu no momento em que foi atingida pelos disparos fatais, a meu ver, corrobora a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da fração mínima de 1/6 (um sexto) eleita em razão do homicídio privilegiado.

Conserva-se
, pois, o
quantum
mínimo de
1/6 (um sexto)
decorrente do privilégio previsto no art. 121, §1.º, do Código Penal.

4.

Da materialização da nova reprimenda
:

Na primeira fase da dosimetria, uma vez afastado o desvalor atribuído à
CULPABILIDADE
e mantido o desabono das
CONSEQUÊNCIAS
, conforme fundamentado no item n.º 01 deste aresto, bem assim tendo em vista o peso dado a esta última modular na sentença, readéquo a
pena-base para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, aplica-se a confissão espontânea na fração paradigmática de 1/6 (um sexto), consoante exposto no item n.º 02 deste aresto, ressaltando-se, contudo, a impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos do enunciado de Súmula n.º 231 do STJ, razão pela qual fica a
sanção intermediária estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, na terceira fase da individualização, conservando-se a incidência do privilégio na fração mínima de 1/6 (um sexto), diminui-se a reprimenda para
10 (dez) anos de reclusão
, a qual se torna
definitiva
, à míngua de outras causas modificadoras.

Mantém-se inalterado o
regime inicial fechado
, ante o
quantum
de pena e a presença de circunstância judicial desfavorável.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
DENILSON FRANCISCO RÉGIS
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de reduzir a pena-base e de reajustar a fração da confissão espontânea, por conseguinte, reajusto a
reprimenda
final
e
definitiva
para
10 (dez) anos de reclusão
, mantendo-se inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1634-41.2009.8.11.0064 – código 323489.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023